Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701693-65.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CONTEXTOS DIVERSOS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos 15 e 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado), impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria , a pretensão absolutória se mostra incabível. 2- Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, “O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas.” (AgRg no AREsp 1515023/GO, 5a Turma, julgado em 24/04/2019, DJe 10/102019). 2.1– No caso concreto, não é cabível a pretensão de reforma da sentença para que haja a absorção do crime de crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei 10826/2003) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com a numeração suprimida (art. 16, caput e §1o, inciso I, da Lei 10826/2003), pois a arma foi adquirida em momento muito anterior à prática do disparo, não existindo unidade de desígnios. 3- Fixada pelo julgador singular a pena-base no mínimo legal; ausentes agravantes, e inviável a redução da pena mínima pela atenuante da confissão espontânea; e inexistentes causas de aumento ou de diminuição das penas para os dois crimes, o somatório, por força do concurso material, redunda em montante de pena que não autoriza a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a sua substituição ou a sua suspensão. 4- Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pleiteando a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que não foram produzidas provas nos autos sobre o momento em que a arma foi adquirida, de modo que o crime de porte ilegal de arma de fogo foi absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155 do CPP. Isso porque, assentar não ser cabível a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que “a posse ilegal da arma precedeu, em muito, à prática do disparo” (ID 51396891), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “4. O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto (ut, AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/10/2022.) 5. Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.211.409/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/5/2018). 6. No caso concreto, ficou assentado no acórdão estadual que os crimes foram praticados em contextos fáticos absolutamente diverso e a condutas possuem desígnios autônomos. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.324.787/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025